Tribunal: STF
Processo: HC 242578
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O alegado excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade não foram suscitados na inicial da impetração, sendo vedado no âmbito do agravo regimental, que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram abordadas inicialmente, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. 2. A alegada ausência de provas da participação do agravante nos crimes, pelos quais está sendo processado, não pode ser analisada, no âmbito restrito do habeas corpus, por demandar dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo, por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Insiste o impetrante, porém, na imperiosidade de revogação da ordem de prisão preventiva do paciente – decretada após suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 2° da Lei 12.850/13, no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, e no art. 158, § 2º, ambos do Código Penal, no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ou, ao menos, na sua substituição por medida cautelar menos gravosa, sob a assertiva de que, (i) além de ausentes indícios suficientes de autoria e (ii) presentes condições pessoais favoráveis, (iii) “todos demais corréus do presente feito, JÁ FORAM ABSOLVIDOS PELO MESMO FATO”, (iv) inexistindo fundamentação idônea a amparar a imposição da cautela extrema.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece guarida.



    3.1. De plano, porque, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, porquanto é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, também é consolidada no sentido de que para acolher pretensão defensiva, tal como versada no mandamus manejado perante aquele Tribunal Superior, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas a serem examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. 



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3.2. De igual forma, porque claramente constante no acórdão ora impugnado que a questão suscitada pelo impetrante não foi apreciada, pois dela não conheceu previamente o Tribunal de origem, no ato inquinado coator ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito que não foi examinado pelos juízos antecedentes, uma vez que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3.3. Não bastasse, consigno que, quando ausentes hipóteses de conhecimento, esta Suprema Corte também tem admitido apenas excepcionalmente a concessão da ordem de ofício, tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, atuação extemporânea da defesa ou mesmo alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, como ocorre na situação posta sob exame.



    4. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente